Tribunal: CARF
Processo: 16095.720388/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720388/2012-39
ACÓRDÃO
3003-002.587 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FEEDER INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ADESÃO A PARCELAMENTO. RENÚNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO
RECURSAL.
A adesão a parcelamento de parte dos débitos implica em desistência
parcial do Recurso Voluntário e a renúncia ao direito sobre o qual se funda
a ação proposta. Aplicação do art. 133, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
LANÇAMENTO FISCAL. PAGAMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
O recolhimento do tributo lançado evidencia a extinção do crédito
tributário e a inexistência de litígio apto a ser julgado em segunda Instância
administrativa, cabendo à unidade responsável pela administração do
tributo apropriar os valores pagos ou mesmo demonstrar ao contribuinte o
motivo da não utilização do numerário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.587 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720388/2012-39
2
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 08-046.604, de
25/04/2019, proferido pela 4a Turma da DRJ em Fortaleza/CE, que por unanimidade de votos,
decidiu por julgar improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário ora
exigido, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A compensação declarada em relação a crédito tributário lançado de ofício,
importa em renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual
recurso interposto.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à Defendente comprovar os argumentos por ela suscitados e, assim,
desconstituir a tese Fiscal. Em não o fazendo por falta da apresentação de
documentos hábeis e suficientes capazes de demonstrar realidade diversa, acaba
por prevalecer a tese sustentada pelo Estado-Fisco.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Breve síntese dos fatos
Trata o processo de Auto de Infração, lavrado para exigência de Contribuição Social
para Financiamento da Seguridade Social - Cofins (Regime cumulativo) - referente aos meses de
janeiro a setembro de 2008 (fls. 155 a 161). Consoante Termo de Verificação Fiscal e Constatação
de Irregularidade (fls. 125 a 127), a contribuinte apurou Cofins a pagar nos Demonstrativos de
Apuração de Contribuições Sociais - DACON - transmitidos para todos os períodos de apuração de
2008, sem a correspondente confissão e pagamento ou compensação dos débitos no período,
conforme tabela abaixo, motivo pelo qual foi lavrado Auto de Infração para constituição e
cobrança desses valores, acrescidos de multa de ofício de 75% e demais encargos legais.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.587 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720388/2012-39
3

Impugnação
Cientificada no Auto de Infração em 13/12/2012 (fl.142), a contribuinte apresenta
Impugnação na data de 14/01/2013 (fl. 176/178), contendo os seguintes argumentos de defesa:
- Aduz que a fiscalização deixou de observar os recolhimentos para o tributo
fiscalizado, realizados pelo contribuinte previamente à ação fiscal, conforme
comprovantes de arrecadação apresentados com a impugnação (fls. 136 a 140),
reclamando que tal inobservância resultou em equívoco que majorou a multa de
ofício aplicada; e
- Assevera que em todo procedimento fiscal devem ser considerados os
recolhimentos realizados e que, nos termos do §4o do inciso III do art. 11 da então
vigente IN RFB no 786/2007, a autoridade fiscal deveria ter notificado o
contribuinte para a correção da informação declarada;
Em pesquisas efetuadas nos sistemas da RFB observamos que a contribuinte
apresentou declaração eletrônica de compensação - PERDCOMP no 19653.94941.140113.1.3.04-
5046 (fls. 188/192) - para extinção do débito de Cofins do mês de março de 2008, decorrente do
lançamento de ofício ora combatido com a Impugnação:

Diante disso, via Intimação no 116/2016 - SEORT/DRF/GUARULHOS (fls.223/224), o
contribuinte foi orientado a apresentar desistência aos recursos administrativos, caso quisesse dar
continuidade à análise das compensações, ou a cancelar as DCOMP eletrônicas, caso pretendesse
prosseguir com a discussão administrativa.
Em resposta à sobredita intimação, recepcionada em 04/03/2016 (fls.225/226), o
contribuinte solicitou a suspensão temporária das análises das DCOMP, até julgamento das
impugnações apresentadas.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.587 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720388/2012-39
4
Conforme despacho à fl.221, diante da inércia do contribuinte no cancelamento das
DCOMP transmitidas, a unidade de origem informa a conclusão da análise eletrônica das declarações de
compensação, com a extinção do débito compensado, ressaltando a confissão de dívida decorrente da
DCOMP e a renúncia à instância administrativa resultante, nos termos seguintes:

Analisando as razões de defesa, a 4a Turma da DRJ em Fortaleza/CE, assim se
manifestou:
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e preenche os demais requisitos
de admissibilidade, devendo ser conhecida.
A empresa apresentou declaração eletrônica de compensação - PERDCOMP no
19653.94941.140113.1.3.04-5046 (fls. 188 a 192) - para extinção do débito de
Cofins do mês de março de 2008, decorrente do lançamento de ofício combatido
com a impugnação.
Diante da incompatibilidade das ações do contribuinte (impugnação e declaração
de compensação para os mesmos débitos), a DRF Guarulhos alertou o
contribuinte sobre os efeitos da DCOMP, orientando-o a providenciar o
cancelamento das declarações em tempo hábil, caso pretendesse prosseguir com
a discussão administrativa.
A solicitação do contribuinte para suspensão da análise das declarações de
compensação até conclusão do contencioso administrativo, sob o pretexto de que
os créditos decorrentes de pagamento indevido prescreveriam caso pleiteados
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.587 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720388/2012-39
5
após o julgamento final na instância administrativa, está incorreta, pois o
contribuinte poderia utilizar eventuais créditos relativos a tributos administrados
pela RFB para compensação de quaisquer débitos, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as contribuições
previdenciárias, conforme art. 41 da então vigente Instrução Normativa RFB no.
1.300/2012.
Ora, como bem observado em despacho da unidade de origem, conforme §§ 4o e
6o do art. 41 da IN RFB no 1.300/2012, a Declaração de Compensação, além de
constituir confissão de dívida, quando realizada em relação a crédito tributário
lançado de ofício, importa em renúncia às instâncias administrativas ou
desistência de eventual recurso interposto.
Desse modo, quanto ao crédito tributário de Cofins do mês de março de 2008,
lançado de ofício, com a DCOMP apresentada, configurou-se a desistência da
impugnação.
Quanto aos demais créditos tributários de Cofins lançados para os meses de abril
a setembro de 2008 e que não foram objeto de compensação, não procedem as
alegações do contribuinte.
Embora o contribuinte faça referência a recolhimentos anteriores não
aproveitados, as cópias dos documentos de arrecadação acostadas se referem a
tributos e/ou períodos de apuração diversos dos que foram objeto de
lançamento.
Ademais, em consulta aos sistemas informatizados da RFB realizada por este
julgador, também não foram identificados recolhimentos prévios ao início da
fiscalização ou à autuação fiscal.
Conclusão
Em face do exposto, voto pela improcedência da impugnação.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, qual informa que os débitos
exigidos no Auto de Infração em epígrafe, foram quitados através de parcelamento celebrado
perante à Receita Federal do Brasil através da Reabertura da Lei no 11.941/2009, com exceção à
competência de 03/2008 no valor de R$ 38.972,45, objeto do Pedido de Compensação no
19653.94941.140113.1.3.04-5046, o qual foi homologado o valor de R$ 38.956,22. Informa, ainda,
que a diferença apurada de R$ 16,23, foi devidamente quitada em 20/09/2016, na importância de
R$ 47,43, de forma que deve ser cancelada a cobrança existente nesses autos.
Para comprovação quanto ao pedido de parcelamento, a contribuinte junta aos
autos os seguintes documentos: (i) confirmação da consolidação da dívida realizada em
31/07/2014 (fls.261/264); (ii) comprovante DARF’s (fl.265); (iii) recibo de consolidação de
modalidade de parcelamento previsto na Lei no 11.941/2009 (fls.266/268); (iv) extrato do
parcelamento (fls.269/270), Despacho Decisório no 117151753, relativo ao Pedido de
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.587 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720388/2012-39
6
Compensação no 19653.94941.140113.1.3.04-5046 (fl.271/272); e, (v) comprovante de
arrecadação (fl.273).
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
Consta dos autos que a recorrente foi intimada na data de 30/10/2019 (fl.254) e
protocolou Recurso Voluntário em 28/11/2019 (fl.255) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no artigo 33, do Decreto no 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente,
contudo, há questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que deve ser
elucidada, prejudicando o conhecimento recursal.
A recorrente, em seu Recurso Voluntário, solicita a extinção de parte do crédito
tributário exigido nos autos do processo administrativo, argumentando que os referidos débitos
foram devidamente quitados através de parcelamento celebrado perante à Receita Federal do
Brasil através da Reabertura da Lei n.o 11.941/2009, conforme documentos juntados às
fls.261/270.

Importa ressaltar, que a formalização do parcelamento em data anterior ao
julgamento do recurso, não obstante não ter sido apresentada a desistência formal, importa na

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.587 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720388/2012-39
7
desistência do recurso interposto, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 133, do RICARF/20232,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Assim, a adesão de parcelamento configura confissão espontânea e irretratável,
importando na desistência do Recurso Voluntário interposto.
Além disso, a recorrente informa que em relação a competência de 03/2008, no
valor
de
R$
38.972,45,
foi objeto de pedido de compensação (DCOMP) no
19653.94941.140113.1.3.04-5046, o qual foi homologado o valor de R$ 38.956,22, conforme tela
do sistema juntada à fl.271:

Ainda, segundo a recorrente, a diferença apurada de R$ 16,23 (R$ 38.972,45 - R$
38.956,22), foi quitada em 20/09/2016, na importância de R$ 47,43. Vejamos:

No entanto, conforme documento de fl. 229, os débitos objeto da compensação
foram transferidos para o processo no 10875-722.877/2016-95, não dispondo de competência
este CARF para tratar sobre tais valores objeto do pedido de compensação.

2 RICARF/2023
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por
qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação
judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso.

Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.587 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720388/2012-39
8

Quanto ao recolhimento efetuado pela recorrente, assim como o pedido de
compensação, não há o que decidir, já que sobre estes não existe litígio, cabendo a unidade
responsável pela administração do tributo promover as ações de sua competência, seja pela
alocação ao debito do valor recolhido/compensado, seja pelo esclarecimento/cobrança ao
contribuinte de eventuais saldos remanescentes a tais alocações.
II – Do dispositivo:
Do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário interposto pela
contribuinte.
Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 283
DF CARF MF
Original